Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, BIANCA ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Alegou ser beneficiária de plano de saúde junto a ré e que há onze anos foi diagnosticada com diabetes melitus tipo I. Já se submeteu aos tratamentos convencionais, porém sem resultado satisfatório. Recentemente, realizou o teste do tratamento por meio de sistema de bomba infusora contínua de insulina, conhecido por pâncreas artificial, e alcançou os níveis desejados para a glicemia. Em vista dos resultados, o médico assistente prescreveu o tratamento, porém o equipamento tem alto custo e não tem condições de adquiri-lo. Discorreu acerca da responsabilidade dos planos de saúde e, ao final, requereu a tutela de urgência para determinar à UNIMED que, no prazo de cinco dias, forneça os equipamentos e insumos para o tratamento conforme prescrição médica. Pela decisão agravada, o pedido foi indeferido e sob o pálio de que não haveria comprovação de que o contrato da autora inclua o fornecimento de medicamentos. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem. Complementou com a alegação de que a pretensão não seria de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento correlato, conforme definição médico-legal. Sustentou que o tratamento para a doença é coberta pelo plano de saúde e a definição do tratamento ideal competiria exclusivamente ao médico assistente. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada o fornecimento dos insumos necessários ao tratamento conforme prescrição médica e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 55348861. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Recolhidas as custas de ingresso, passo à análise da inicial. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. 3. Relata a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 4. Aduz que ter sido diagnosticada com a doença denominada Diabetes Mellitus Tipo I (DM I), há 18 anos, com histórico de difícil controle, sendo imprescindível o uso de insulinas, visto que é uma doença crônica, caracteriza pela destruição total das células pancreáticas, tendo sido indicado por seu médico assistente a insulinoterapia através do Sistema de Pâncreas Artificial, equipamento de custo elevado. 5. Narra que a ré recusou o seu fornecimento, sob o argumento de ausência de cobertura contratual, o que reputa abusivo. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do referido equipamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pelo documento de ID n. 179971313. 11. A indicação do medicamento descrito na inicial extrai-se do relatório médico de ID n. 179971303. 12. Compulsando os autos, observo que a autora não comprova que o plano contratado possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. 13. Tal disposição está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; 14. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial. Confira-se: (...) 15. Assim, não estando o equipamento/medicamento objeto da lide compreendido na cobertura contratual, a negativa apresentada pela ré reveste-se, em tese, de legalidade, a infirmar a probabilidade do direito invocado. 16. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar a deficiência de instrução do feito e especialmente pela ausência de juntada do contrato de plano de saúde para que se pudesse aferir a cobertura contratada, bem como a negativa da operadora em fornecer os insumos pretendidos. A mera ausência desses documentos afasta prontamente a plausibilidade do direito, ante a necessidade de dilação probatória para aferir os exatos termos da controvérsia estabelecida entre a consumidora e a operadora de plano de saúde. Lado outro, não há urgência configurada nos autos e que justifique o diferimento do contraditório. Sem olvidar da gravidade da doença que aflige a agravante, é certo que se encontra em tratamento há onze anos e, embora o relatório médico tenha atestado a maior eficiência do tratamento ora prescrito, não há evidência de que aguardar pela resposta do plano de saúde possa agravar sua condição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator